Tribunal: TJMT
Processo: 1026402-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026402-26.2020.8.11.00000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: MARISA CAMARGO PUPIN
Agravados: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
Processo número: 1026402-26.2020.8.11.0000
O presente recurso é proveniente da mesma demanda ou de causa conexa à que originou a Petição no 72181/2016, esta de relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges (cf. Id. no 70302957 - pág. 1).
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Des. Guiomar Teodoro Borges para o processo e julgamento do presente Agravo.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator